Tribunal: TJMT
Processo: 1022578-14.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022578-14.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDILENE DA SILVA MARQUES - CPF: 002.762.521-44 (APELANTE), VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 090.672.009-56 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), ALEXANDRE BORGES LEITE - CPF: 828.643.736-53 (ADVOGADO), LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 051.294.868-20 (ADVOGADO), RAFAEL ROSSETTO SILVEIRA - CPF: 036.493.969-98 (ADVOGADO), MARIANA QUEIROZ - CPF: 058.592.429-56 (ADVOGADO), TALIA TENCHENA BATISTA - CPF: 082.013.019-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS - INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO CONSOANTE DIVULGAÇÃO PELO BACEN
–
RESTITUIÇÃO DEVIDA – HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados, como fixado pelo magistrado.

É cabível a fixação da verba honorária por apreciação equitativa nas hipóteses em que o valor da causa é irrisório e não há condenação pecuniária ou proveito econômico mensurável, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, observado, todavia, os critérios objetivos do § 2o do mesmo artigo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1022578-14.2024.8.11.0002

APELANTE: VALDILENE DA SILVA MARQUES

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALDILENE DA SILVA MARQUES
c
ontra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande,
Dr. Ângelo Judai Junior
, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato cumulada com Repetição de Indébito, ajuizada em desfavor do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais determinando a

redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado em 10,36% ao mês e 226,35% ao ano e condenou a parte demandada à repetição, na forma dobrada, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora acima do limite da taxa média de mercado, cujo valor será apurado em sede de cumprimento de sentença, devendo incidir juros de mora legais ao mês com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir do evento danoso (data do pagamento), e correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo pagamento, com fulcro nos arts. 389, p. único, e 406, ambos da Lei n. 14.905/24.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do § 2o do art. 85 do CPC

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, na qual sustenta, em síntese, que o juízo a quo entende que a taxa média de mercado à época da contratação era de 10,36% (dez vírgula trinta e seis por cento) ao mês e 226,35% ao ano, observa-se que, em verdade, a média do mercado para o mesmo tipo de crédito, retirada do site do Bacen, seria de 2,6% (dois vírgula seis por cento) ao mês.

Discorre que o contrato aqui analisado demonstra, de longe, a abusividade dos juros praticados pelo recorrido, com uma disparidade absurda, motivo pelo qual, defende que deve ser fixado com os patamares fornecidos pela média do Banco Central, não de forma arbitrária, conforme realizado na sentença recorrida.

Diz que restou configurada a abusividade, por isso, requer a reforma da sentença proferida pelo juízo a quo, determinando a redução da taxa de juros do contrato em análise para a média de mercado apurada (2,6% ao mês), com a devida restituição dos valores pagos excessivamente, a qual perfaz a quantia de R$ 1.533,00 (um mil, quinhentos e trinta e três reais) paga a mais de modo abusivo.

Também sustenta que os honorários advocatícios foram fixados em 15% do proveito econômico obtido, resultando, assim, em valor inferior a R$ 200,00 (duzentos reais) para a autora, quantia manifestamente irrisória e incompatível com o trabalho desempenhado pelo patrono da parte recorrente, razão pela qual, requer a reforma da sentença para que os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa, observando os critérios de tempo, complexidade e trabalho desempenhado, garantindo a justa remuneração do patrono da parte recorrente.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do presente recurso para fins de reformar a sentença no que diz respeito à taxa média do mercado (2,6% ao mês) e às verbas sucumbenciais por apreciação equitativa, pela exceção do art. 85, §§ 8o e 8o A do Código de Processo Civil, respeitando a tabela de Ordem dos Advogados do Mato Grosso, ou ainda, a possibilidade de ser fixado em um salário mínimo vigente, ou por último, que seja estipulado o valor, no mínimo, em 20% do valor inicial da causa, aplicando assim, o que for maior (Id. 329262868).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença (Id. 329262870).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que,
VALDIRENE DA SILVA MARQUES
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A,
alegando, em síntese,
que celebrou um contrato com a instituição bancária requerida, e que está sendo cobrados encargos ilegais e abusivos, razão pela qual pretende a revisão do contrato.

Sobreveio sentença em que o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado em 10,36% ao mês e 226,35% ao ano e condenou a parte demandada à repetição, na forma dobrada, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora acima do limite da taxa média de mercado, cujo valor será apurado em sede de cumprimento de sentença, devendo incidir juros de mora legais ao mês com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir do evento danoso (data do pagamento), e correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo pagamento, com fulcro nos arts. 389, p. único, e 406, ambos da Lei n. 14.905/24.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, na qual sustenta, em síntese, que o juízo
a quo
entende que a taxa média de mercado à época da contratação era de 10,36% (dez vírgula trinta e seis por cento) ao mês e 226,35% ao ano, observa-se que, em verdade, a média do mercado para o mesmo tipo de crédito, retirada do site do Bacen, seria de 2,6% (dois vírgula seis por cento) ao mês.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Com relação aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, foi realizado um crédito pessoal não consignado na data de 07/08/2023 (Id. 329261896), onde foram cobrados juros de
19,85%

a.m
(dezenove vírgula oitenta e cinco por cento), e
778,32 %

a.a
(setecentos e setenta e oito vírgula trinta e dois por cento), sendo que a taxa de juros apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie e no mesmo período, era de
6,52% a.m
(seis vírgula cinquenta e dois por cento) e
154,66% a.a
(cento e cinquenta e quatro vírgula sessenta e seis por cento) consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/

Vê-se que as taxas cobradas no referido contrato estavam muito acima da média do mercado – aliás, e, como tal, claramente reputadas abusivas, logo, nesse ponto, assiste parcial razão a recorrente, no sentido de que, os juros apurados no BACEN para o mesmo período da operação, estão abaixo do calculado pelo magistrado na sentença (10,36%), por isso, merece ser realizado o cálculo no percentual correto de 6,52% (seis vírgula cinquenta e dois por cento).

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, uma vez caracterizada a relação de consumo e a abusividade do percentual em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro. É admitida a incidência da comissão de permanência após o vencimento da dívida, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual.”
(TJ-MT - AC: 10009641020188110051 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020).

Ademais, a parte apelante requer que os honorários sejam fixados por equidade, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC, respeitando a tabela de Ordem dos Advogados do Mato Grosso, ou ainda, a possibilidade de ser fixado em um salário mínimo vigente, ou por último, que seja estipulado o valor, no mínimo, em 20% do valor inicial da causa, aplicando assim, o que for maior, sendo que, nesse ponto, com razão a recorrente.

O art. 85, §2o, do CPC estabelece que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. A fixação por equidade (art. 85, §8o) constitui hipótese excepcional, cabível apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

No caso, não é cabível a fixação dos honorários sobre o proveito econômico, vez que precisa ser calculado, e nem sobre o valor da causa (3.066,00), pois se considerar o percentual de 15%, geraria uma verba honorária de R$459,90 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos), valor irrisório para remunerar de forma digna o trabalho dos advogados, razão pela qual, deve ser fixado os honorários por equidade no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE NOMEAÇÃO E POSSE C/C PEDIDO DE LIMINAR DE URGÊNCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA GRADATIVA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – VALOR INICIALMENTE ARBITRADO EM R$2.000,00 – VERBA AQUÉM DA COMPLEXIDADE E DA ATUAÇÃO TÉCNICA EXERCIDA – MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É cabível a fixação da verba honorária por apreciação equitativa nas hipóteses em que o valor da causa é irrisório e não há condenação pecuniária ou proveito econômico mensurável, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, observado, todavia, os critérios objetivos do § 2o do mesmo artigo.

No caso concreto, embora corretamente aplicada a técnica de fixação por equidade, o valor arbitrado em R$2.000,00 revelou-se incompatível com o grau de zelo, a complexidade da causa e o trabalho efetivamente desempenhado pela parte vencedora, impondo-se sua majoração para R$6.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao aviltamento da remuneração advocatícia.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente reformada para majoração da verba honorária advocatícia sucumbencial” (
N.U 1017471-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 09/02/2026).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar parcialmente a sentença, no sentido de fixar os juros remuneratórios de acordo com taxa média de mercado indicada pelo BACEN no percentual de 6,52% a.m (seis vírgula cinquenta e dois por cento) e 154,66%a.a (cento e cinquenta e quatro vírgula sessenta e seis), bem como, fixar os honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026